Tribunal: TJDFT
Processo: 0020458-30.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. RESP 1.340.553/RS. TEMA REPETITIVO 566/STJ.
1. O Distrito Federal ajuizou execução fiscal em 2004. Após diversas tentativas infrutíferas de localização dos executados e de seus bens, o juízo a quo declarou a prescrição intercorrente, com base no REsp 1.340.553/RS. O apelante alega que a realização de diligências afasta a prescrição.
2. A prescrição intercorrente se configura não apenas pelo decurso do prazo, mas também pela ineficácia das diligências realizadas pelo exequente.
3. A simples realização de diligências, sem o sucesso na localização de bens penhoráveis, não afasta a prescrição.
4. Negou-se provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente.